Tribunal: TJSP
Processo: 1079629-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DA EMBARGANTE - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de crédito bancário – Mútuo - Sentença de parcial procedência;
RECURSO DA EMBARGANTE - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta - Preliminares de incompetência do Juízo, ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita – Afastamento – Crédito extraconcursal à míngua de elementos em sentido contrário;
Cédulas bancárias – Presença dos elementos aptos a aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida – Artigo 28 da Lei no 10.931/04 e artigos 783 e 784, do Código de Processo Civil - Súmula 14 do ETJSP;
Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Honorários advocatícios sucumbenciais - Parte que busca a redução da aludida verba, fixada em 10% sobre o valor da causa (atualmente em torno de R$ 3.740.000,00) – Possibilidade, em parte – Elevação ao patamar de 1,5% sobre o valor da causa que se revela adequada – Inteligência do § 2o, do artigo 827 do CPC, adotado por meio da interpretação sistemática da norma processual - Recurso parcialmente provido;
RECURSO DO BANCO EXEQUENTE - Taxa CDI/CETIP – Índice utilizado em operações interbancárias, que serve como base de remuneração para alguns investimentos bancários – Impossibilidade de utilização como indexador de juros remuneratórios ou moratórios em contratos bancários - Vedação expressa da Súmula 176 do STJ – Precedentes – Recurso desprovido;
SENTENÇA REFORMADA – APELO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE ACOLHIDO, DESPROVIDO O DO BANCO EXEQUENTE.